Tribunal: TJMT
Processo: 0008183-12.2013.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008183-12.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO BONATTO - CPF: 478.700.790-49 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA - CNPJ: 75.553.115/0007-06 (APELADO), AFRANIO TADEU RAMOS CAMARGO - CPF: 020.899.809-82 (ADVOGADO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (APELADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (REPRESENTANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BONATTO - CPF: 478.700.790-49 (APELADO), AFRANIO TADEU RAMOS CAMARGO - CPF: 020.899.809-82 (ADVOGADO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA - CNPJ: 75.553.115/0007-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR LUIZ ANTÔNIO BONATTO E DESPROVEU O DA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO CAUTELAR –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
–
VÍCIO NO PRODUTO
–
OCORRÊNCIA
– PERDAS E DANOS – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO VÍCIO PELA VENDEDORA – DANOS MORAIS – CONFIGURADO
IN CASU
– JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO PRIMEIRO RÉU DESPROVIDO.

“(...) Constatado em perícia a existência de vício oculto e não tendo sido devidamente reparado, deve ser restituído o valor correspondente ao veículo aos autores. (...) (N.U 0016592-19.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

“(...) Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. (art. 443 do CC) (...) (N.U 0011205-91.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

Contexto fático, somado ao lapso temporal em que o autor/apelante se viu privado de utilizar o bem adquirido ou ainda de ter o valor restituído, que seria ato da segunda apelada meramente reprovável, em que se apresenta a excepcionalidade de perpetuação de dissabor, que se transforma em ato ilícito indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
LUIZ ANTONIO BONATTO

e por
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT que, nos
autos da
Ação de Resilição Contratual e Indenização c/c Pedido Cautelar
nº 0008183-12.2013.8.11.0037
, proposta por LUIZ ANTONIO BONATTO
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, em face de Transporte Rodoviário de Cargas Zappellini Ltda, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, determinou o retorno ao
status quo ante
, condenando a parte requerida à restituição do valor recebido, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da data da celebração do negócio e juros moratórios legais a contar da citação. julgou improcedente o pedido em relação à empresa Rodobens Caminhões Cuiabá S/A. Condenou a requerida Transporte Rodoviário de Cargas Zappellini Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixou a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, para o causídico da parte autora e da parte requerida Rodobens Caminhões Cuiabá S/A. Destacou que os honorários advocatícios devidos ao causídico da empresa Rodobens Caminhões Cuiabá S/A deverão ser custeados pela parte autora.

O primeiro apelante Luiz Antônio Bonatto alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto à absolvição da Rodobens Caminhões Cuiabá S/A, mantendo-a no polo passivo, que “se justifica em conta da teoria da preposição”, bem como por ter contribuído com as perdas e danos suportada.

Sustenta que, por meio do laudo pericial, é possível extrair que o vício no caminhão era de conhecimento prévio de ambas as apeladas, bem como estas, em atenção à inversão do ônus da prova, não comprovaram os argumentos defensivos, ensejando a condenação a perdas e danos.

Assevera que a empresa Zapellini “reiteradamente reconhece e dá evidência às claras que para as vendas de seus caminhões, todos, muda o padrão original e nesta mudança só tem um sentido, qual sejam, o econômico e o proposito de enganar para não perder uma venda sequer”. (SIC)

Ressalta que ambas as apeladas são responsáveis pelas perdas e danos sofridos pelo apelante, sendo a Zapellini pelo prévio conhecimento do vício oculto no veículo, que procurou esconder do comprador, ora apelante. Aponta que a Rodobens é imputável a
má conduta e de sua negligência com que, procurando ajudar a sua parceira
, veio onerar em solidariedade com ela pelas perdas e danos, advindos de sua parte.

Defende que as situações motivadoras da propositura da ação não se trata de mero aborrecimento, mas sim “dano moral gravíssimo que surge
in re ipsa
”.

Consigna que, “com a saga noticiada, lucrando por alguns dias com o mesmo na expressão e consonância documental lançadas nos autos, teve desde o dia que retornou na segunda ocasião na Rodobens, um amargo prejuízo mensal não cessado até hoje”. Relata que, sem poder utilizar o veículo, o apelante e sua esposa passaram a vender produtos de porta em porta, para auferir renda, para sustento da família e ainda suportou protesto de vários títulos.

Argumenta que juros de mora, relativo à rescisão do contrato, devem incidir “da contratação desfeita”, assim como eventual indenização por danos morais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para, rescindido o contrato, imputar apenas à Zapellini o encargo de pagamento relativo ao contrato desfeito; declarar o conhecimento prévio da Zapellini acerca do vício, condenando ambas as apeladas ao pagamento de perdas e danos por lucros cessantes, no valor mensal de R$ 10.095,62, a contar de 01/06/2013 até a efetiva rescisão do contrato; condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 80.000,00; condenação ao reembolso de despesas pagas durante a vigência do contrato, relativos à IPVA, custas e emolumentos do Detran, DPVAT e Protestos relacionado ao veículo vendido; condenação ao pagamento do valor de R$ 3.899,80 referente à taxa de financiamento desfeito com juros legais e moratórios, desde a contratação até seu efetivo pagamento; condenação das apeladas “por litigância de má-fé e prática de atentado à jurisdição com aplicação de multa em benefícios do apelante por conta da notícia documentada no petitório de fl. 208 e fotografias anexadas”.

Requesta a reforma da sentença para alterar o marco inicial dos juros de mora para a data do “efetivo prejuízo da desfeita 25-01-2013 na forma das sumulas 43 e 54 do STJ.” (SIC)

Alternativamente pugna, acaso mantida a decisão, que seja suspensa a sucumbência na forma do parágrafo terceiro do art. 98 do CPC.

Requer o deferimento de honorários recursais, majorando-os para 20% sobre a condenação. E, finalmente, que a atualização monetária se dê pelo IGPM; sucessivamente INPC.

A segunda apelante Zapellini aduz, em síntese, que o Juízo
a quo
entendeu pelo restabelecimento ao
status quo ante
, condenando o recorrente à devolução do valor de R$ 165.000,00, com as devidas correções e incidência de juros.

Afirma que o restabelecimento ao
status quo ante
deve atingir ambas as partes, devendo o recorrido devolver o veículo ao recorrente nas mesmas condições em que recebeu no ano de 2013.

Sustenta que além de as condições do veículo estarem muito diferentes das apresentadas há 08 anos atrás, o agravamento do defeito no motor se deu por culpa exclusiva do recorrido, em não parar o veículo de imediato para proceder o conserto.

Aponta que o apelante autorizou de imediato o conserto do veículo, porém foi diagnosticado erroneamente pela segunda demanda Rodobens, ao atribuir o problema do vazamento à problema no cabeçote. Salienta que, com objetivo de pôr fim a lide, a apelante depositou em juízo, na data de 15/05/2015, antes do resultado da perícia, o valor de R$ 28.516,70 correspondente ao conserto do veículo.

Ressalta, em caso de manutenção da condenação, que deve ser aplicado o valor da Tabela Fipe, face a impossibilidade de devolução do bem no seu
status quo ante
, e que o veículo esteve por todos os anos a disposição do recorrido, de forma a não onerar excessivamente a apelante e não gerar o enriquecimento ilícito do apelado.

Por todo exposto, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, reconhecendo a culpa exclusiva do apelado e determinar a devolução do valor depositado nos autos pelo apelante, no valor de R$ 28.516,70. Alternativamente, “a conversão em pagamento ao recorrido dos valores depositados para que proceda o conserto do mesmo, reformando a sentença e julgando pela improcedência do pedido, por fim, na hipótese de haver condenação em valores que os mesmos sejam abatidos dos valores depositados”.

Ainda, subsidiariamente, pugna pela fixação do valor da condenação pela Tabela Fipe “(data atual considerando o ano e desgaste do mesmo)”.

Por fim, requesta a reversão da justiça gratuita concedida ao apelado, a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e a concessão de efeito suspensivo aos efeitos da sentença.

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do apelo da parte adversa e a manutenção da sentença no que lhes é favorável.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto ao pleito à revogação da justiça gratuita concedida ao autor, o primeiro apelante não teceu argumentos ou trouxe aos autos elementos que ensejassem a revogação da benesse concedida ao autor da demanda, ora apelado.

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. O primeiro apelante defende que, em razão dos problemas apresentados no veículo objeto dos autos, suportou danos de ordem moral e material, lucros cessantes, os quais devem ser suportados por ambas as requeridas/apeladas, visto que a primeira apelada tinha conhecimento prévio do vício oculto e a segunda apelada por má conduta e negligência com que, procurando ajudar a sua parceira, onerou o apelante.

A segunda apelante/requerida argumenta que o conserto do veículo foi por ela autorizado logo que constatado o problema, porém foi diagnosticado erroneamente pela segunda demanda Rodobens, sendo o problema do veículo agravado por culpa exclusiva do apelado/autor.

A ação foi proposta pelo autor/apelante, pleiteando, em razão de problemas em veículo (caminhão) adquirido junto à primeira requerida e com consertos realizados pela segunda requerida, “i) revisão contratual com inclusão de cláusula de garantia da aquisição com prazo de 6 (seis) meses; ii) proclamar não escrita na declaração, firmada pelo autor em 12/04/2013, que “a troca de juntas do cabeçote do motor resolveria o problema do veículo adquirido e que não tenha nada mais a ser reclamado quanto a garantia de venda”; iii) declarar a existência de vício oculto; iv) a resilição contratual, com restituição do status quo ante; v) condenação solidária dos réus ao pagamento de lucros cessantes; vi) condenação do requerido Transporte Rodoviário de Cargas Zappellini Ltda. ao pagamento dos gastos por ocasião da contratação do financiamento frustrado, no valor de R$3.899,80 (três mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos); vii) condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais em quantia não inferior ao valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais); viii) condenação solidária dos réus ao pagamento de um motor novo de fábrica; ix) condenação dos réus ao ressarcimento dos honorários contratuais” (ID. 105772041 - Pág. 54).

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por Luiz Antônio Bonatto em face de Transporte Rodoviário de Cargas Zappellini Ltda. e declaro rescindido o contrato celebrado entre as partes, determinando o retorno ao status quo ante, condenando a parte requerida à restituição do valor recebido, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da data da celebração do negócio e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da citação (CC, art. 397). JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO em relação à empresa Rodobens Caminhões Cuiabá S/A.

Condeno a parte requerida Transporte Rodoviário de Cargas Zappellini Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, para o causídico da parte autora e da parte requerida Rodobens Caminhões Cuiabá S/A. Os honorários advocatícios devidos ao causídico da empresa Rodobens Caminhões Cuiabá S/A deverão ser custeados pela parte autora. (...) (ID. 105772041 - Pág. 56).

Denota-se que o autor e a primeira requerida formalizaram contrato particular de compra e venda irretratável de veículo, onde o autor adquiriu o veículo CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2644 6X4 COR BRANCA ANO E MODELO 2008, PLACA MLN7720, RENAVAN 953681386 CHASSI 9584518B577789, pelo preço de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), em 25/01/2013, que apresentou falha, não perceptível ao tempo da aquisição.

A exordial narra que, ingressando na concessionária no dia 22/03/2013, sendo diagnosticado, num primeiro momento, que se tratava de vazamento no cabeçote, com conserto autorizado pela primeira requerida e realizado pela segunda. Aponta que o veículo voltou a apresentar problema, consistente em vício de oculto, se tratando de vazamento no bloco do motor, em razão de corrosão – dano de fábrica, serviço de conserto não autorizado pela vendedora, vez que a solução se daria apenas com a substituição do bloco do motor – motor novo de fábrica.

O autor defendeu a existência de vício redibitório, mas de conhecimento prévio por parte da vendedora, ensejando, além da rescisão contratual com a devolução dos valores pagos pelo bem, a condenação desta e da Rodobens ao pagamento de perdas e danos e indenização por danos morais.

O art. 422 do CC consagra o princípio da boa-fé como cláusula geral, e o art. 443 dispõe que, “Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa restituirá o que recebeu com perdas e danos: se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – COMPRA DE CAMINHÃO USADO – VÍCIO OCULTO – COMPROVAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DE PARTE DAS DESPESAS – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI QUALQUER GARANTIA – MÁ-FÉ – VENDA DO VEÍCULO – DIREITO AO RECEBIMENTO SOMENTE DOS GASTOS COMPROVADOS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA MAS SEM JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar de adquirir caminhão com anos de uso e assinar contrato com cláusula de inexistência de garantia, o comprador não assume a responsabilidade por vício oculto.

Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. (art. 443 do CC)

Nas relações não consumeristas, o dano moral não se presume.

Só quando comprovado o dano material é que cabe a indenização, mas não incidem juros de mora sobre esse valor se o comprador utilizou o veículo durante parte do curso do processo e em seguida o vendeu. (N.U 0011205-91.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

A perícia judicial realizada no veículo objeto dos autos constou as seguintes considerações:

“(...) Analisando o bloco do motor em seu lado esquerdo (motorista) sua medida oscila entre 10 e 15 dcm. de diferença do lado oposto a título de desgaste. Os pinos guias apresentam gastos excessivos com diferenças médias em tamanhos entre uns e outros de quatro a cinco milímetros. O bloco está totalmente descartado para uso não podendo ser retificado nem aplainado tendo como causa provável corrosão e/ou má montagem que pode ser de fábrica ou não como elemento oculto causando desgaste precoce no mesmo e vazamentos (..) (SIC) (ID. 105772040 - Pág. 16).

Ainda destaca que o laudo pericial, em resposta a quesito:

“11) Segundo sua experiência, caso o autor tivesse realizado a revisão do caminhão na data de sua aquisição o desgaste no bloco do motor poderia ser evitado?

Resposta: Não. Como o vício era oculto e segundo o autor não tendo sido a si informado pelo vendedor, o único modo de constatação do defeito era com a abertura do motor. Por eventual checagem por aparelho computadorizado fazendo cheque listem igualmente não seria possível aferir o defeito oculto detectado. (ID. 105772040 - Pág. 19)

Das informações colhidas do laudo pericial se verifica ser induvidosa a existência de vício oculto no bem adquirido pelo autor junto à primeira requerida, não sendo este consistente em desgaste natural ou mau uso por parte do adquirente, o que de pronto afasto o argumento da segunda apelante de que o “problema” no veículo é de culpa exclusiva do autor.

Da citada informação ainda é possível concluir, como bem destacado na sentença, “a responsabilidade decorrente do vício redibitório não pode ser atribuída à empresa Rodobens Caminhões Cuiabá S/A, que apenas atuou no conserto de defeito distinto, efetuando a substituição da junta do cabeçote, deixando de efetuar o reparo relativo ao vício redibitório ante a ausência de aprovação do orçamento.”

Desta feita, sendo a empresa Rodobens Caminhões Cuiabá S/A demandada nos autos e com pleito em relação a si julgado improcedente, não há como afastar a condenação do autor, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios.

Por outro lado, não há nos autos elementos que demonstrem que o vício apresentado no veículo era de conhecimento prévio da primeira requerida, ora apelada, de modo que apesar do vício ensejar a restituição do valor recebido, não incidem em perdas e danos. Para além disso, as perdas e danos alegadas não estão demonstradas nos autos.

Em relação ao pedido do autor, ora apelante, de reforma para restituir dos valores referentes taxa de financiamento, importa destacar que tal quantia se refere aos custos com financiamento do contrato de abertura de crédito – veículos, consistentes em Tributos da operação, Seguro, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Vistoria e Registro, totalizando o valor de R$ 3.899,80 (ID. 105772039 - Pág. 56), sendo as despesas de contrato a serem restituídas as referente ao pacto firmado entre as partes, afastado o ressarcimento das despesas relativas ao contrato bancário de abertura de crédito, assim como as relativas à IPVA e licenciamento.

Quanto ao pleito da segunda apelante de que o valor a ser restituído seja referente ao da Tabela Fipe, de modo a não ensejar enriquecimento ilícito do autor, ora apelado, importa destacar que este se viu privado de utilizar o bem, vez que petição de ID. 105772041 - Pág. 90/91 da segunda requerida Rodobens datado de 16/10/2020, informa que o veículo ainda se encontra nas dependências da peticionante, adquirido por expressiva quantia, há quase nove anos, indo ainda o pedido de encontra à dicção do art. 443, do CC, que prevê a restituição do valor recebido.

Face aos fundamentos tecidos acima resta prejudicada a análise do pleito da segunda apelante de devolução da quantia por ela depositado nos autos, no valor de R$ 28.516,70, bem como o de “a conversão em pagamento ao recorrido dos valores depositados para que proceda o conserto do mesmo.

De posse de todo o contexto, somado ao lapso temporal em que o apelante/autor se viu privado de utilizar o bem adquirido ou ainda de ter o valor restituído, que seria ato da segunda apelada meramente reprovável, se apresenta a excepcionalidade de perpetuação de dissabor, que se transforma em ato ilícito indenizável.

É de se frisar que quando se adquire um veículo, ainda que usado, espera-se que, pelo menos nos primeiros meses, não ocorram problemas de ordem mecânica, até porque caso assim não fosse, o produto em questão não poderia ser comercializado com promessa da sua utilização normal.

No presente caso, entendo que o fato do veículo adquirido pelo apelante/autor ter apresentado defeito no motor pouco tempo após a aquisição, é hábil a acarretar efetivo dano moral.

Assim, conforme a situação descrita e vivenciada pelo primeiro apelante, entendo que ultrapassado o experimento de um mero dissabor, mostrando-se justa e legal a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO JUNTO À CONCESSIONÁRIA – DEFEITOS DESDE A AQUISIÇÃO - PROVA PERICIAL - VÍCIO OCULTO – CONSTATADO – PEÇAS SUBSTITUIDAS REITERADAS VEZES DURANTE A GARANTIA – DEFEITOS NÃO SANADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM – DANO MATERIAL – MANTIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado em perícia a existência de vício oculto e não tendo sido devidamente reparado, deve ser restituído o valor correspondente ao veículo aos autores.

Evidencia-se o dano moral, uma vez que os apelados adquiriram um veículo junto à concessionária, já com defeito, e em razão disso desde a aquisição, passaram por várias vezes na assistência técnica sem que fosse solucionado os problemas. (N.U 0016592-19.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO NO PRODUTO. OCORRÊNCIA
. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, CPC/15. DANO MATERIAL. DANO MORAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: Conforme se extrai dos autos, o autor é pequeno empresário, cuja atividade é promover pequenas festas e eventos. Ainda que o autor utilize o bem para auxiliá-lo em sua atividade comercial, é flagrante que ostenta a natureza de consumidor final do bem adquirido (art. 2º), de modo que a situação dos autos é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. VÍCIO NO PRODUTO: O vício no caminhão adquirido pelo autor junto à empresa demandada ficou devidamente comprovado mediante prova documental e testemunhal, de modo que o autor se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, CPC/15). Por outro lado, o simples fato de o autor ter adquirido um caminhão usado não afasta a responsabilidade do vendedor pelos vícios no produto que tornem a coisa imprópria para sua normal utilização. DANOS MATERIAIS. GASTOS COM O REPARO DO VEÍCULO: No ordenamento brasileiro a indenização é medida pela extensão do dano, conforme determina o art. 944 do Código Civil. No caso dos autos, é possível a condenação da parte ré ao pagamento dos valores efetivamente gastos pelo autor com os reparos no caminhão. DANOS MATERIAIS. CAMINHÃO COM MOTOR DIVERSO DO MODELO ORIGINAL: Ficou claro dos elementos de prova encartados aos autos que o autor tinha ciência, desde o momento da aquisição do bem, que a motorização do veículo adquirido não era original. Prova testemunhal que evidencia tal fato. Descabida indenização, no ponto.
DANOS MORAIS: Para que ocorra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devem estar presentes os requisitos essenciais, tais como a conduta, o prejuízo, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano e a culpa, quando se tratar de responsabilidade subjetiva. No caso em concreto, restam demonstrados os danos sofridos pelo autor, o qual se viu impossibilitado de utilizar o veículo que recém havia adquirido
. ÔNUS SUCUMBENCIAL: Alterada a distribuição das verbas de sucumbência em razão da proporcionalidade do decaimento das partes. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 70071928154, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 05-10-2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – VÍCIO EM VEÍCULO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.

A demora excessiva e injustificada para o conserto do veículo por falta de peças em estoque caracteriza dano moral, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar adequado, não merecendo redução. (N.U 1003395-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor. Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, vez que o apelante ficou privado, até o momento, de utilizar o veículo ou ter restituído o valor correspondente por 09 (nove) anos, precisando demandar judicialmente para alcançar a reparação.

Quanto ao pleito a alteração do termo inicial de juros de mora, tem-se que sendo a relação contratual, a incidência se dá a partir da citação, não merecendo reparo a sentença neste ponto, assim como a correção monetária pelo INPC.

Finalmente, não há falar-se em condenação da Apelada/Ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

Ante ao exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Luiz Antônio Bonatto, para reformar a sentença e condenar a primeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais no R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste
decisum
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Transporte Rodoviário de Cargas Zappellini Ltda. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022